Tribunal: TJPA
Processo: 0815980-79.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0815980-79.2022.8.14.0401

RECORRENTE: RAFAEL DE PAULA BALIEIRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, INC. I, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. DESCABIMENTO. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. TESE REJEITADA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não procede o inconformismo do Recorrente pugnando pela sua impronúncia, vez que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, sendo descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível, apenas, para a condenação.

2.
Como cediço, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal leve, pois não resta dúvida que o Recorrente tentou ceifar a vida de Doriedson do Nascimento Brasil, devendo os questionamentos quanto ao dolo ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

3.
Por fim, só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste, indubitavelmente, a procedência da qualificadora do caso em apreço, mais prudente a manutenção daquela circunstância, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por motivo torpe, ou não.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 à 14 de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito,
interposto por
Rafael de Paula Balieiro
, contra a decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, inc. I, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
,
à ID 13117611
, que no dia 26/08/2022, por volta das 23h, o denunciado
RAFAEL DE PAULA BALIEIRO, vulgo "BOMBA",
tentou ceifar a vida de Doriedson do Nascimento Brasil,
fato ocorrido na Praça do Marex, nesta Cidade.

Que de acordo com o relato das testemunhas presenciais MARCELO DA SILVA SANTOS DOS SANTOS e INGRID FERREIRA, restou apurado que o denunciado
RAFAEL
queria levar à força, a senhora INGRID para a residência dele, inclusive chegou a carregá-la no colo.

Prossegue aduzindo a inicial do Órgão Ministerial, que diante da conduta do denunciado, o senhor MARCELO reagiu e iniciou uma luta corporal com o acusado e, neste momento, MARCELO acabou sofrendo várias lesões corporais praticadas pelo denunciado, entretanto, não foi realizado exame de corpo de delito.

Que encerrada essa primeira situação, as testemunhas foram para a residência do casal e no dia seguinte souberam da tentativa de homicídio praticada pelo denunciado contra DORIEDSON DO NASCIMENTO BRASIL.

Alega que restou apurado que a vítima DORIEDSON DO NASCIMENTO BRASIL era usuária de drogas, estava na Praça do Marex no momento da confusão envolvendo o denunciado, quando INGRID e MARCELO resolveram intervir.

Segundo ainda a exordial do
Parquet
, o denunciado Rafael Balieiro se armou com um pedaço de pau (pernamanca) e começou a agredir Doriedson, principalmente com golpes na cabeça da vítima que caiu ao chão; contudo, mesmo no chão, indefeso, Rafael Baliero continuou com as agressões, e para se defender, Doriedson colocou o braço direito para que sua cabeça não fosse ainda mais atingida, e por este motivo, teve uma fratura em seu braço direito.

Que o denunciado após a tentativa de homicídio fugiu do local.

Destaca o
dominus litis
, que o denunciado e a vítima já possuíam rixa, fato esse já confessado pelo ofendido por petição.

Que o Delegado de Polícia concluiu o inquérito representando pela prisão preventiva do acusado em autos apartados e não realizou interrogatório, constando nos autos apenas petição, por advogado constituído, da versão dos fatos dada pelo acusado, alegando, em tese, uma legítima defesa.

Por fim, assevera a peça acusatória que a materialidade e os indícios de autoria restam demonstradas através dos depoimentos testemunhais e da oitiva da vítima que adiante se arrola para oitiva em juízo, atestado médico (ID 77325688 - Pág. 4 e ID 77017417 - Pág. 9), bem como pelos demais documentos constantes nos autos.

Em razões recursais
,
à ID 13117688
, pugna a defesa pela impronúncia do recorrente, alternativamente, pela desclassificação do crime de tentativa homicídio qualificado para o delito de lesão corporal leve ou, caso assim não seja entendido, pela retirada da qualificadora do motivo torpe.

Em contrarrazões
,
à ID 13117690
, o RMP de 1º Grau, Dr. Reginaldo César Lima Álvares, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão atacada.

Em despacho, à ID

13117693
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 3º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, manifesta-se

pelo

conhecimento

e

desprovimento

do presente Recurso, para que seja mantida,

in totum
,
a
decisão

de

1º

grau

que

pronunciou

o

recorrente
Rafael de
Paula Balieiro.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da impronúncia

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a exordial acusatória e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º inc. I, c/c art. 14. inc. II, ambos do CPB, alegando que sua impronúncia se impõe, por falta de item importante para se concretizar crime de tentativa de homicídio.

Em análise dos autos, observa-se não assistir razão ao Recorrente, vez que, como cediço, a decisão objurgada, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

No caso em apreço, a materialidade do delito imputado ao Recorrente resta suficientemente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência Policial,
à ID 13117594
, assim como pelos Laudos Médico,
às IDs 13117594, 13117607, 13117671
e pelos depoimentos das testemunhas, inclusive do próprio ofendido, todos colhidos sob o crivo do ampla defesa e do contraditório, consoante se verifica da decisão ora guerreada,
à ID 13117678
, ou seja, no decorrer da instrução processual, havendo fortes indícios a ensejar a participação do Recorrente no crime pelo qual está pronunciado, já que o juízo de certeza só será obtido com o mérito, cuja presente fase não comporta.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Dessa forma, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Nesse diapasão, verifica-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso em apreço.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

- Da desclassificação delituosa

Pugna a defesa, subsidiariamente, pela desclassificação do crime pelo qual fora o réu pronunciado, para o delito de lesão corporal leve.

Em análise dos autos, verifica-se que, de igual forma, não há como prosperar o pedido em apreço.

Com efeito, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal de natureza leve, pois não resta dúvida que o Recorrente tentou ceifar a vida de Doriedson do Nascimento Brasil, devendo os questionamentos quanto ao dolo ser dirimido pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Portanto, o entendimento de que a sentença de pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade, com conteúdo simplesmente declaratório, sem deter-se a uma análise mais aprofundada das provas produzidas no curso da instrução processual, acertada se mostra a decisão do Juízo monocrático, pois não adentrou no
merito causae
, limitando-se a apontar os suficientes indícios de autoria e materialidade do delito, sem que, com isso, sua decisão venha a exercer influência sobre os jurados, a quem compete o minucioso exame e julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Não é outra a disposição legal contida no art. 413 do CPPB, pelo qual “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação."

Ademais, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
, e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

- Da exclusão da qualificadora

Por fim, rebela-se a defesa quanto a qualificadora prevista no inciso I, do §2º, do art. 121 do CPB, alegando que a mesma deve ser afastada, na medida em que não se encontra respaldo no conjunto fático-probatório extraído dos autos.

Ab initio,
já me manifestei alhures acerca da fundamentação da pronúncia a qual, a meu ver, encontra-se motivada acerca do crime de homicídio qualificado tentado, sendo despiciendo nova incursão sobre a questão.

De outra banda, pacificado está na jurisprudência pátria que só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Nesse diapasão, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência da qualificadora do caso em apreço, mais prudente a manutenção daquela circunstância, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se a tentativa delituosa foi praticada por motivo torpe, ou não.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto
.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2023